Tribunal: TJMT
Processo: 0008382-04.2018.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008382-04.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POSTO NORTAO LTDA - CNPJ: 18.183.059/0001-28 (APELANTE), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 778.652.942-04 (ADVOGADO), MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - CPF: 942.092.352-53 (ADVOGADO), ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.323.877/0001-98 (APELADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), DAIANE GOMES BEZERRA - CPF: 007.340.922-70 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE ASSINATURA EM NOTA FISCAL - PRAZO PARA PAGAMENTO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO RÉU – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refere.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Posto Nortão Ltda.
, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor de
ABG - Transporte Rodoviário de Cargas
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o débito do requerido a ser apurado por meio da compensação atualizada dos valores nominais dos recibos idôneos apresentados pelo autor, no montante de R$ 42.565,25, amortizados nas datas de cada pagamento parcial, que totalizaram o montante nominal de R$ 25.000,00, cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC, da data de cada abastecimento, acrescido de juros legais, apenas após a citação, devendo a amortização também ser atualizada, nos mesmos termos, considerando a data de cada pagamento.

Condenou, ainda, ambos os litigantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, ficando 60% a cargo do autor e 40% a cargo do requerido.

O apelante alega que os comprovantes de transferência apresentados pelo apelado referem-se a débitos anteriores, contraídos nos meses de fevereiro a maio de 2017, e não à dívida cobrada na presente ação, razão pela qual não há falar em abatimento de quaisquer valores.

Pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja julgada inteiramente procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 28193478).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou, em 11/05/2018, a presente ação de cobrança em face de ABG Transportes ROD. De Cargas Eireli EPP, objetivando o recebimento do valor originário de R$ 46.225,69 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), oriundo da entrega de combustível correspondente ao período entre 17/06/2017 a 20/09/2017.

Para tanto, discorre que utiliza o seguinte sistema de pagamento: a partir da data de emissão do cupom fiscal, o devedor tem o prazo de 39 (trinta e nove) dias para efetuar o pagamento da dívida. Nesse viés, como o requerido não honrou com suas obrigações no prazo avençado, mesmo após a tentativa de recebimento de forma amigável através de cobrança extrajudicial, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

Em contrapartida, o requerido não nega que utilizou a prestação do serviço fornecido pela parte autora, contudo, segundo aduz, efetuou todos os pagamentos repassados pela parte autora, conforme demonstram os extratos bancários que indicam as transferências no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 25/08/2019, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 29/08/2017 e R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 06/09/2017. Além disso, assevera que a nota fiscal acostada à fl. 28 não é válida, porquanto não foi assinada por um de seus motoristas.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o débito do requerido a ser apurado por meio da compensação atualizada dos valores nominais dos recibos idôneos apresentados pelo autor, no montante de R$ 42.565,25, amortizados nas datas de cada pagamento parcial, que totalizaram o montante nominal de R$ 25.000,00, cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC, da data de cada abastecimento, acrescido de juros legais, apenas após a citação, devendo a amortização também ser atualizada, nos mesmos termos, considerando a data de cada pagamento. Condenou, ainda, ambos os litigantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, ficando 60% a cargo do autor e 40% a cargo do requerido.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, aduzindo, em síntese, que
os comprovantes de transferência apresentados pelo apelado referem-se a débitos anteriores, contraídos nos meses de fevereiro a maio de 2017, e não à dívida cobrada na presente ação, razão pela qual não há falar em abatimento de quaisquer valores.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o recorrido, ora apelado, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, que o réu não cuidou de juntar aos autos. Explico.

Quanto ao fato constitutivo do seu direito, tem-se que o autor cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC, carreando ao feito as notas fiscais referentes à entrega de combustível ao requerido, no período compreendido entre
17/06/2017 a 20/09/2017,
exceto em relação à Nota Fiscal n. 48590 (ID. 28192469), desprovida da indispensável assinatura do motorista.

Por outro lado, o requerido, ora apelado, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo de seu direito, aportando, com a contestação, tão somente o extrato da conta corrente da empresa, quando o correto seria o recibo de pagamento especificando exatamente o período abrangido para fins de liquidação, assim como as respectivas notas fiscais.

Em que pese as transferências bancárias em favor do autor, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 25/08/2019, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 29/08/2017 e R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 06/09/2017, como dito alhures,
não é possível precisar relativamente a qual período e documentos fiscais se referem.

A propósito, o próprio requerido narra na contestação que
“só nos meses de maio e junho de 2017 a requerida consumiu o equivalente a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) de combustível, quitando em dia o referido valor, conforme extratos bancários também juntados na presente ação”
(ID. 28192507 – Pág. 4), o que denota que os litigantes mantinham relação comercial anteriormente ao período da propalada inadimplência.

Nesse viés, tem-se que as provas trazidas aos autos não foram suficientes para dar suporte à tese esposada pelo réu, posto que, diante da relação comercial que os litigantes mantinham antes do período abrangido na cobrança, não é crível admitir com certeza que as transferências bancárias, que somam a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tiveram por escopo o abatimento do
quantum
perseguido pelo autor nesta via processual.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
RESULTANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES –
ÔNUS DO DEVEDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O adimplemento da dívida constitui fato extintivo do direito do credor e, em respeito ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao devedor comprovar a adimplência, com a demonstração inequívoca de quitação do débito
. No caso dos autos, a Apelante não obteve êxito em demonstrar o pagamento das faturas objeto da lide.”
(N.U 0004231-29.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE PRÉVIO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA QUE ENSEJOU O CORTE NO FORNECIMENTO – FATURA QUE NÃO REFLETE O CÓDIGO DE BARRAS INDICADO NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO – AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO – ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, II DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII do CDC, não retira o ônus da parte autora em provar o fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança das alegações, mesmo porque,
não há como exigir do réu a prova de fato negativo, o que equivaleria a prescrever a produção de prova diabólica, caracterizada pela impossibilidade ou extrema dificuldade de obtenção.

II – No presente caso, o “código de barras” indicado no comprovante trazido aos autos pelo autor na tentativa de demonstrar o adimplemento da dívida foi removido (rasgado) sem qualquer motivo aparente,
não sendo possível aferir se o documento se refere, efetivamente, à cobrança que ensejou a interrupção do abastecimento de água à sua residência.
”
(N.U 0016256-49.2011.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

Sobre o tema, também já decidiu o TJRS:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA ACERCA DO PAGAMENTO. Não é o caso de suspender o processo em razão da recuperação judicial da ré. Trata-se de processo em fase de conhecimento, cujo crédito ainda não foi definitivamente constituído ou liquidado. Assim, à luz do art. 6º da Lei nº 11.101/05, nada obsta o prosseguimento da ação. Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre a recorrente, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, que a ré não cuidou de juntar aos autos. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70081778805, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 31-10-2019)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, reconhecendo o débito do requerido/apelado no montante de R$
42.565,25 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos),
sem qualquer amortização,
cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC, da data de vencimento de cada obrigação (39 dias após a emissão da respectiva nota fiscal), acrescido de juros de 1% (um por cento), a contar da citação. Em razão do resultado do julgamento, considerando que a parte autora, ora apelante, sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido/apelado a suportar integralmente o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020